Tribunal: CARF
Processo: 15586.720154/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720154/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.995 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/12/2012 a 28/12/2012
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.994, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 15586.720153/2017-67, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720154/2017-10
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720154/2017-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de o feito de Auto de Infração (Notificação de lançamento) lavrado
exclusivamente para o lançamento da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 em decorrência da não homologação de pedido de compensação
apresentado.
O acórdão recorrido manteve a multa aplicada, posto que fundada em expressa
disposição legal que não pode ser afastada pela Autoridade Fiscal.
Apresentado Recurso Voluntário a Recorrente postula pelo julgamento em
conjunto processo administrativo fiscal em que se discute a compensação, bem como reitera os
argumentos atinentes à impossibilidade de aplicação da multa isolada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele
tomo conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se
à discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art.
74, §17 da Lei no 9.430/1996 aplicada em decorrência da não
homologação/homologação parcial de Declarações de Compensação
apresentadas pela Recorrente.
Inicialmente, quanto ao pedido de julgamento conjunto com o processo
administrativo em que se discute a compensação vinculada, entendo pela
perda de objeto. Com efeito, em tese, a procedência do pedido do
contribuinte nos referidos autos (Pedido de Compensação) ensejaria,
necessariamente, a derrubada da multa discutida nos presentes autos.
Contudo, tendo em vista posterior decisão com efeito erga omnes
proferida pelo Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do
dispositivo legal em que se fundamenta a multa lançada.
Ademais, o próprio Recorrente, por ocasião da inclusão em pauta de
julgamento de ambos os processos administrativos, requereu a exclusão
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720154/2017-10

apenas daquele em que se discute a compensação, para fins de realização
de sessão presencial, e a manutenção do presente processo relativo à
aplicação da penalidade, corroborando o entendimento de que não se
torna mais necessário o julgamento conjunto.
Isso porto, tem-se que esta Turma Julgadora, por força do disposto no art.
62, §1o, II, b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE)
796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a seguinte
tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720154/2017-10

6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos
eletrônicos.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74,
§17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720154/2017-10

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Original